Tribunal: TJMT
Processo: 1031108-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031108-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Dever de Informação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 571.325.261-20 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), LUDMILA RAMOS TEIXEIRA - CPF: 102.532.486-20 (AGRAVADO), RODINEY FERNANDES DE GODOY - CPF: 712.968.671-53 (AGRAVADO), CLINICA RADIANT (AGRAVADO), TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - CPF: 098.344.246-04 (ADVOGADO), IGOR LOPES ASSUNCAO E SILVA - CPF: 103.144.486-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
INDEFERIMENTO –

OMISS
ÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS -
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA AÇÃO – INVIABILIDADE

-
PARCELAMENTO AUTORIZADO -
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão
.

2. A postergação das custas judiciais para o final do processo, ainda que possível, é medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando demonstrada inequívoca impossibilidade financeira da parte.

3. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

4. Embargos
parcialmente
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS
opõe
Embargos de Declaração (ID.
268044760
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
267379273
, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1031108-13.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso

e manteve a revogação da gratuidade de justiça à parte ora embargante.

Em s
íntese,
alega
contradição e
omissão no referido acórdão,
ao
argumento de
que os elementos utilizados para a fundamentação do acórdão guerreado não são suficientes a ensejar o desprovimento recursal e a manutenção d
a revogação
d
a gratuidade judiciária, pleiteando
que

o r.
a có r dão seja revogad o e
provido o pedido de justiça gratuita.

Subsidiariamente, pugna pelo recolhimento das custas ao final do processo e
, não sendo este o entendimento, pelo parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações mensais.

Contraminuta pelo não conhecimento (ID. 268749264).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos
quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a
decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
, no entanto, t
al definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque,
não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:
(ID.
267379273
)

“(...) Isto porque, verifica-se que a agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, como bem analisado pelo magistrado singular na decisão ora atacada, a agravante aufere, mensalmente, pensão por morte previdenciária no valor líquido de R$ 2.462,01 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e um centavo), valor que, somado à remuneração auferida em razão da função de agente comunitária de saúde do Município de Sorriso/MT, totaliza R$ 5.592,50 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), consoante
IDs
. 251464199 e 251464195.

De mesmo modo, denota-se da Declaração de IRPF do exercício de 2024 (ID. 251472651) que a agravante recebeu, no período declarado, o valor de R$ 89.262,46 (oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) em rendimentos tributáveis.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, servidora pública municipal, o que afasta a condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade
econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida. (...)”.

No caso em tela, nota-se que a questão foi devidamente analisada,
tendo em vista que, na hipótese,
a agravante/embargante aufere, mensalmente, rendimento líquido de R$
5.592,50 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), consoante
IDs
. 251464199 e 251464195
, restando, portanto, demonstrada a capacidade de arcar com as despesas processuais sem grande comprometimento de seu orçamento mensal.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito
sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Deste modo, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já
decididas.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do pagamento das custas e honorários apenas ao final do processo, é cediço que, apesar de possível, a postergação é medida excepcional, sendo deferida apenas nos casos em que a parte comprove estar momentaneamente impossibilitada de adimplir com as custas processuais, fato que,
in
casu
, não ocorreu.

Deste modo
,
defiro
apenas
o pedido subsidiário de

parcelamento das custas processuais
, tendo em vista que, na hipótese, as custas processuais permeiam o montante de R$
4.314,19 (quatro mil, trezentos e quatorze reais e dezenove centavos), valor considerável quando comparado ao rendimento líquido da parte.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios
tão somente para conceder à embargante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e
sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025